Tribunal: TCU
Processo: 033.294/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC, atual Secretaria Especial da Cultura, em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Ltda. e dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet devido à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos em face da reprovação da prestação de contas final.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Amazon Books & Arts Eireli, de Antonio Carlos Belini Amorim e de Felipe Vaz Amorim, em razão de não ter ficado comprovada a boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", para a execução do Pronac no 5-6249 - "História do futebol brasileiro - livro (A) ", cujo objetivo era a edição de livro temático sobre a copa do mundo na Alemanha, com captação autorizada de R$ 293.736,22, entre 23/5/2006 e 31/12/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 excluir o nome de Felipe Vaz Amorim do rol de responsáveis; 9.2 considerar revéis os responsáveis Amazon Books & Arts Eireli e Antonio Carlos Belini Amorim, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.3 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, do art. 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Amazon Books & Arts Eireli e Antonio Carlos Belini Amorim, condenando-os ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; DATA VALOR (R$) Débito/Crédito 27/12/2007 12.833,20 Débito 27/12/2007 3.253,00 Débito 27/12/2007 2.759,00 Débito 28/12/2007 50.000,00 Débito 28/12/2007 17.000,00 Débito 30/9/2008 21.600,00 Débito 15/10/2008 8.800,00 Débito 14/11/2008 8.800,00 Débito 8/12/2008 131.200,00 Débito 15/12/2008 8.800,00 Débito 28/5/2009 1.492,22 Crédito 9.4 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o pagamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.6 dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7 enviar cópia dessa decisão à Procuradoria da República em São Paulo, informando-a de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que a precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos, e fornecendo-lhe os demais esclarecimentos cabíveis.